Tribunal: TJSP
Processo: 3001609-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – FAZENDA PÚBLICA – Decisão que determinou como marco temporal para a aferição do RPV/Precatório, a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento, afastando, assim, a aplicação da Lei Estadual no 17.205, de 07/11/2019 -Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – FAZENDA PÚBLICA – Decisão que determinou como marco temporal para a aferição do RPV/Precatório, a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento, afastando, assim, a aplicação da Lei Estadual no 17.205, de 07/11/2019 -Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste Tribunal – Decisão agravada mantida – Inexistência de determinação de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF - Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001609-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
2
ACF no 10.913/2020
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Maria Aparecida Souza Santos
Comarca de São Paulo/SP
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR FAZENDA PÚBLICA Decisão
que determinou como marco temporal para a aferição do
RPV/Precatório, a data do trânsito em julgado do processo de
conhecimento, afastando, assim, a aplicação da Lei Estadual no
17.205, de 07/11/2019 -Título judicial que transitou em julgado
antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do
novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena
de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF).
Precedentes do STF e deste Tribunal Decisão agravada mantida
Inexistência de determinação de suspensão dos processos no Tema
no 792 do STF - Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de
Plenário - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Fazenda Estado de São Paulo contra a r.
decisão proferida nos autos de Cumprimento de Obrigação de Pagar (no
0023265-08.2019.8.26.0053/00019), que determinou como marco temporal
para aferição do RPV ou Precatório, a data do trânsito em julgado do
processo de conhecimento, afastando a aplicação do art. 2o da Lei no
17.205/2019, sob o argumento de violação da segurança jurídica.
O agravante alega que o art. 2o da Lei Estadual no 17.205/19,
que alterou o limite de OPV no Estado de São Paulo, tem aplicabilidade
imediata, pois trata de matéria processual. Pede o provimento do recurso para
que seja “aplicado, como marco temporal da fixação da modalidade de
pagamento do débito fazendário, a expedição do ofício requisitório”.
Requer a apreciação de efeito suspensivo, confirmando-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
3
final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que
seja aplicado, como marco temporal da fixação da modalidade de pagamento
do débito fazendário, a expedição do ofício requisitório. Subsidiariamente, a
remessa do feito ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, caso
entenda, pela manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 97 da CF.
É o relatório.
Tratando-se de matéria pacífica na jurisprudência deste
egrégio Tribunal de Justiça, bem como desta colenda 8a Câmara de Direito
Público, possível o julgamento de plano, dispensando-se a oitiva da parte
agravada ou mesmo a análise do pedido liminar.
“O julgamento, de plano, do recurso consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento,
economicidade, preservando o devido processo legal e as garantias que dele decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de Processo Civil,
prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do recurso
independentemente de facultar manifestação à parte contrária, certamente deve haver
harmonização com as demais regras e princípios que informam o Processo Civil. Nesse
cenário, é possível aproximar a regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV,
permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer
prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso
considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute
favoravelmente ao interesse da parte agravada.” (TJSP, Agravo no
3001440-82.2020.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara Júnior, j, em
13/04/2020).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe nego provimento.
A decisão agravada contém o seguinte teor:
“Vistos.
Defiro a expedição do ofício requisitório de pequeno valor, certificando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
4
se nos autos de cumprimento de sentença que o presente foi expedido digitalmente.
Porém, a fim de se evitar dúvidas quanto a exigibilidade do pagamento
nos termos em que será expedido o ofício RPV, tendo em vista a recente promulgação da
Lei no 17.205/2019, que reduziu o valor do teto para as obrigações de pequeno valor, faz-
se as seguintes considerações para aplicação ao caso concreto.
A Constituição Federal, ao dispor sobre o ofício requisitório de pequeno
valor, estabeleceu que cada ente, por leis próprias, poderão fixar valores distintos,
segundo sua capacidade econômica, apenas tendo que respeitar o mínimo igual ao valor
do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (art. 100, §§ 3o e 4o).
Assim, em 7 de novembro de 2019 foi publicada a Lei Estadual no
17.205, estabelecendo novo teto para considerar uma obrigação como de pequeno valor
(igual ou inferior a 440,214851 UFESPs).
Em seu art. 2o, constou que a lei entrará em vigor na data da sua
publicação, produzindo efeitos imediatos.
Não se discute a possibilidade de redução do valor para considerar uma
obrigação como de pequeno valor e a opção do legislador pela produção imediata de
efeitos na nova lei.
Contudo, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Desse modo, a fim de compatibilizar a lei estadual com a Constituição
Federal, certo que a nova legislação não pode atingir crédito e forma de pagamento já
consolidados, reconhecido por sentença transitada em julgado.
Embora possa dizer a Fazenda que a nova lei não estaria a interferir no
valor reconhecido judicialmente, é inegável que modificar a forma de pagamento,
transformando o rito do RPV para Precatório, implica, na verdade, quase que excluir a
possibilidade de o credor usufruir do bem reconhecido judicialmente em tempo razoável,
considerando também que a duração razoável do processo também é princípio adotado
pela Constituição Federal.
Muitos dos credores, depois de percorrer todo o sistema jurisdicional
para reconhecimento do seu direito, quando seus créditos estão submetidos ao regime do
Precatórios, falecem antes de receberem o valor ou preferem ceder o crédito para uma
crescente indústria de cessão de crédito, muitas vezes por valores inferiores a 30% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
5
valor a que teriam direito.
Ou seja, transformar o rito de pagamento do RPV para Precatório afeta
diretamente o direito material reconhecido no título judicial.
Daí porque a nova lei somente poderá ter efeitos para os títulos judiciais
cujo trânsito em julgado tenha ocorrido a partir de sua vigência, não afetando os títulos
judiciais acobertados pela coisa julgada.
Pertinente transcrição de trecho do v. Acordão da lavra do e. Ministro
Celso de Mello, proferido quando do julgamento do AgRg no RE no 646.313/PI em 18 de
novembro de 2014:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO
LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)

APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS
JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO
E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA
JURÍDICA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO SO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL
QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO
DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE
DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM
RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS
PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO
ENTÃO APLICA ́VEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO.
O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado
Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e
jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ
191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamento
de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem
prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado.
A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
6
se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela
boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.
Doutrina. Precedentes.
O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer
conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações
definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100,
§ 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em
referida legislação, submeter a execução contra ele iniciada, fundada em condenação
judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de
precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais
favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em
razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.
(...)
Tenho para mim que o E. Tribunal Superior do Trabalho decidiu
corretamente, pois ainda que se possa conferir aplicabilidade imediata a leis, como a do
Estado do Piauí, ora em discussão nestes autos, não se pode afetar situação jurídica jpa
consolidada no tempo, conferindo-lhes verdadeira aplicação retroativa, em detrimento do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, com evidente ofensa ao
postulado da segurança jurídica. Cabe ter presente, em face do contexto ora em exame,
que a legislação local, que definiu, para os fins a que se refere o art. 100, § 3o, da
Constituição, o valor das obrigações devidas pelo Estado do Piauí, foi editada em
02/07/2002, valendo referir, ainda, que a sentença judicial consubstanciadora do título
executivo transitou em julgado em data anterior.
O mero cotejo entre as datas que venho de referir evidencia que a
legislação estadual ora mencionada apenas surgiu em momento (muito) posterior ao
trânsito em julgado da condenação imposta ao Estado do Piauí.
Nada justifica, portanto, que o Estado do Piauí, editando superveniente
legislação local, para satisfazer a sua própria conveniência, prejudique e afete, de modo
gravoso, situação jurídica que já se consolidara, no tempo, de maneira mais favorável, em
benefício da credora ora recorrida.
A fluência de tão longo período de tempo culmina por consolidar justas
expectativas no espírito dos cidadãos e, também, por incutir, neles, a confiança de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
7
serão satisfeitas as pretensões, inclusive as de natureza creditória, contra os entes
estatais, não se justificando ante a plena legitimidade do direito que resulta de tais
circunstâncias a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até,
então, as relações de direito público (e, também, de direito privado) entre o cidadão, de
um lado, e o Poder Público, de outro.
(...)
A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de
se respeitarem situações consolidadas no tempo, amparadas pela boa-fé do cidadão,
representam fatores a que o Judiciário não pode ficar alheiro, como resulta da
jurisprudência que se formou no Supremo Tribunal Federal:
(...)
Na realidade, o postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do
Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e
jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ
191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência
desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do
Estado para que se preservem, desse modo, situações já consolidadas no passado.
É importante referir, nesse ponto, em face de sua extrema pertinência, a
aguda observação de J.J. GOMES CANOTILHO (“Direito Constitucional e Teoria da
Constituição”, p. 250, 1998, Almedina):
“Estes dois princípios segurança jurídica e proteção da confiança
andam estreitamente associados a ponto de alguns autores considerarem o princípio da
proteção de confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da
segurança jurídica. E, geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com
elementos objetivos da ordem jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança de
orientação e realização do direito - enquanto a proteção da com fiança se prende mais
com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes
públicos. A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade,
clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que as lições da
doutrina e da jurisprudência constitucional desta Suprema Corte por mim referidas
revelam a inviabilidade da pretensão de direito material deduzida pelo Estado do Piauí,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
8
porque inaplicável, ao caso, a Lei estadual no 5.250/2002.
Sendo assim, em consideração as razões expostas, nego provimento ao
presente recurso de agravo, mantendo, em consequência, por seus próprios fundamentos a
decisão ora agravada.
No mesmo sentido: AgRg no RE 601.215/DF, rel. Min. Celso de Mello,
julgado em 6 de março de 2012; AgRg no RE no 629.743/DF, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 24 de junho de 2014.
(...)
No presente caso, o título judicial transitou em julgado em data anterior
à publicação da Lei Estadual no 17.205/2019, pelo que deve ser respeitado o regime
vigente à época.
Após, nos termos do Comunicado Conjunto no 1323/2018, aguarde-se em
Cartório pelo respectivo pagamento.
Comprovado o depósito pela devedora, comunique-se à DEPRE sobre a
extinção do RPV, nos termos do Comunicado CG no 1299/2017. Ato contínuo, arquive-se o
presente incidente. (...)” (fls. 126/130 dos autos originais).
Verifica-se que o valor pleiteado no cumprimento de sentença
é decorrente de decisão que transitou em julgado em 16/05/2019 (fls. 05/54
do Incidente 0023265-08.2019.8.26.0053/00019), ou seja, ainda na vigência
da Lei Estadual no 11.377/2003, que estipulava teto maior para os Ofícios de
Pequeno Valor. Logo, “como é sabido, os atos são regidos pelas normas do momento
em que ocorreram (tempus regit actum), portanto, em se tratando de lei de natureza
processual, em respeito aos postulados da segurança jurídica e da irretroatividade da lei,
os efeitos imediatos mencionados na Lei n.o 17.205, publicada em 08 de novembro de
2019 (artigo 2o) não podem atingir sentenças condenatórias com trânsito em julgado em
data anterior à sua publicação.” (Agravo no 2055258-63.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Ponte Neto, j. em 14/04/2020).
No caso presente o título executivo está fundado em decisão
judicial transitada em julgado antes da edição da Lei Estadual no
17.205/2019, bem como também anterior à apresentação dos cálculos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
9
execução, no caso, em Agosto de 2019 (fls. 55/102 do Incidente
0023265-08.2019.8.26.0053/00019).
A respeito do marco temporal para a configuração da OPV, e
submissão do feito subjacente ao comando da Lei Estadual no 17.205/19, a
Fazenda do Estado de São Paulo defende como sendo o marco temporal da
fixação da modalidade de pagamento do débito fazendário a data da
expedição do ofício requisitório.
Sem razão agravante, na medida em que a obrigação da
Fazenda do Estado em pagar determinada quantia decorre de decisão
judicial transitada em julgado, devida desde este instante, não podendo a lei
ordinária retroagir para atingir situações já definidas sob a égide do
ordenamento anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada.
Neste sentido, decidiu o colendo STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) -
APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB
PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA -
CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA
LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES
DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE
DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS,
EM
DETRIMENTO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS
NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE
DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
10
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão
do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações
jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a
viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de
qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem,
desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já
consolidadas no passado - A essencialidade do postulado da segurança
jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão,
representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.
Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso),
a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir,
retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de
direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o
valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida
legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em
condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao
regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização,
pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de
pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos
parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. (RE 646313 AgR,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241
DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014).
Este também o entendimento deste Tribunal de Justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
11
casos idênticos ao presente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença em desfavor
do Estado contra r. decisão que determinou como marco temporal para
aferição da modalidade de cumprimento da obrigação de pagar contra a
ora agravante, se por precatório ou OPV, a data da conta da liquidação,
afastando-se a incidência da Lei 17.205/19 (art. 2o), sob o argumento de
violação da segurança jurídica - Decisão escorreita - Pretensão de
aplicação da referida lei à verba em questão Impossibilidade - Decisão
proferida nos autos do cumprimento de sentença, datada de 31.07.2018,
face à concordância dos exequentes com o cálculo apresentado pela
FESP, em que houve a fixação do valor da execução, de modo que na
entrada em vigor da Lei Estadual no 17.205/2019 o valor estava definido,
não havendo como aplicar essa nova regra à execução - Decisório que
merece subsistir, tendo em vista que ausentes os requisitos autorizadores
do pedido - Revisão pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento
de pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares,
teratológicas ou eivadas de nulidade insanável - Hipóteses não
configuradas no presente caso - Inexistência de abuso de poder ou
flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004406-52.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
DireitoPúblico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2020;
Data de Registro: 18/03/2020).
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor - Pretensão à
aplicação do novo limite para o RPV, previsto na LE n° 17.205/19 -
Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade imediata, em 08/11/19
- Decisão condenatória transitada em julgado em 17/03/15 - Situação
consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF) - Segurança jurídica -
Precedentes do C. STF e desta Corte - Decisão que não viola a cláusula
de reserva de plenário - Impossibilidade de suspensão do feito até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
12
julgamento do Tema 792 Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
3004411-74.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de
Registro: 13/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial que
transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo,
sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes
do STF e deste Tribunal. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2022280-33.2020.8.26.0000; Relator (a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2012; Data de
Registro: 04/03/2020).
3000228-26.2020.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento
/
Sistema
Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Marcelo L Theodósio
Comarca: Nhandeara
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/01/2012
Data de publicação: 15/04/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de título
executivo judicial (sentença) Decisão de 1o grau: "[...]. In casu, a Fazenda Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
13
Estado de São Paulo relata a impossibilidade de se realizar o cadastramento da
requisição de pequeno valor, considerando que o montante pretendido pelo exequente
ultrapassa o limite da obrigação de pequeno valor (OPV) fixado pela Lei Estadual
17.205/2019. Entretanto, observo que referido diploma normativo foi publicado e passou a
viger, tão somente, no dia 07 de novembro de 2019, ao passo que a sentença condenatória
transitou em julgado em 14/12/2018 e a decisão homologatória do valor exequendo foi
proferida em 31/07/2019, não havendo recurso. Nesse passo, à época em que se tornou
certa, líquida e exigível, a obrigação caracterizava-se como de pequeno valor, com fulcro
no art. 87, caput, do ADCT, conferindo aos requerentes o direito de obtê-la mediante RPV.
Logo, tratando-se de direito adquirido, a referida alteração do limite por legislação
estadual superveniente não tem o condão de alterá-lo, sob pena de ofensa à Constituição
Federal (art. 5o, XXXVI) e aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da
lei. Em consonância têm decidido os tribunais. [...]. Desta feita, tendo em conta que, ao
tempo em que constituído o título executivo judicial e tornada certa, líquida e exigível a
quantia exequenda, os débitos judiciais estaduais estavam sob a regência do disposto no
art. 87, caput, do ADCT, rejeito o pedido de fls. 29/30, devendo o ente devedor expedir o
ofício requisitório de pequeno valor no montante integral indicado pelos exequentes, já
que inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Int." Inconformismo da SPPREV
Inadmissibilidade. Na hipótese em tela, o título executivo judicial exequendo transitou em
julgado em 14 de dezembro de 2018 (fls. 15), anteriormente à entrada em vigor da Lei
Estadual no 17.2015, ocorrida em 07 de novembro de 2019, de sorte que inviável a
aplicação retroativa da lei à situação consolidada pela coisa julgada. Tema no 792, do C.
STF
RE no 729107/DF: "Tema 792 - Possibilidade de aplicação da Lei distrital
3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de
pequeno valor, às execuções em curso." Discussão da incidência da lei nova, que
embora posterior à data do trânsito em julgado do título, já vigia ao tempo em que
iniciada a execução - Desnecessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema
no 792 pelo C. STF, que não tem qualquer relação com a lei estadual em comento,
ademais, quanto ao reconhecimento da repercussão geral, não houve qualquer
determinação de suspensão dos feitos em curso que tratem do tema. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STF - Decisão de 1o grau, mantida Recurso de
agravo de instrumento, improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
14
Nos mesmos termos, decidiu esta colenda 8a Câmara de
Direito Público:

3001078-80.2020.8.26.0000 -
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Gratificações de Atividade
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/03/2020
Data de publicação: 31/03/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a
observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de
pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em
julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação
aplicável apenas e tão somente na hipótese de título executivo judicial
formado durante a sua vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula
de reserva de plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não
declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792) que não
conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
15
3001080-50.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/03/2020
Data de publicação: 31/03/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a
observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de
pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em
julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação
aplicável apenas e tão somente na hipótese de título executivo judicial
formado durante a sua vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula
de reserva de plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não
declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792) que não
conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.

3004518-21.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
16
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Relator(a): Leonel Costa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/03/2020
Data de publicação: 31/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR LEI ESTADUAL No
17.205/2019. Pretensão fazendária de aplicabilidade imediata da Lei Estadual
17.205/2019, que alterou o teto limite para expedição de Ofícios Requisitórios de
Pequeno Valor no Estado. IRRETROATIVIDADE A norma que fixa o limite
para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da
Constituição Federal, não possui efeito retroativo, atinge apenas os títulos
executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao
início de sua vigência. TEMA 792 A suspensão de processamento prevista no §
5o do art. 1.035 do CPC/2015 não consiste em consequência automática e
necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade
do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Em 27.2.2015 o Supremo reconheceu a repercussão geral do
tema que envolve a possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005,
que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de
pequeno valor, às execuções em curso (Tema 792, Rel.: Min. Marco
Aurélio, Leading Case: RE 729107), sem determinação, contudo, de
suspensão nacional dos processos envolvendo a matéria.
Ademais disso, no RE no 629743 AgRg/ED, a Min. Carmen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001609-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.913 (ECB)
17
Lucia limitou-se a determinar a devolução do processo à origem, para a
aplicação da sistemática da repercussão geral (art.1036 do Código de
Processo Civil e art. 328, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal).
Por fim, não vinga, do mesmo modo, o pedido da Fazenda do
Estado de remessa do feito ao C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça
em atenção ao princípio da reserva de plenário para declaração de
inconstitucionalidade da norma, na medida em que não se está diante de
discussão acerca da constitucionalidade ou não da Lei Estadual no 17.205/19
mas sim, especificamente, de sua correta aplicação temporal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Antonio Celso Faria
Relator